Tribunal: TJBA
Processo: 8021962-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021962-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

Advogado(s)
:
EDNER GOULART DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO DE CONFISSÃO E REESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO DO VALOR CONTROVERTIDO. PAGAMENTO DO INCONTROVERSO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. VEDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela antecipada pleiteada em ação revisional de contrato de confissão e reestruturação de dívidas, na qual se buscava: (i) suspensão da mora; (ii) afastamento de penalidades; (iii) abstenção de negativação ou exclusão do nome da parte agravante de cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato, de 2,7% ao mês, mostra-se abusiva em relação à taxa média de mercado; (ii) estabelecer se, diante dessa constatação, deve ser concedida tutela de urgência para impedir a negativação do nome da parte agravante, condicionada ao pagamento do valor incontroverso e ao depósito judicial do valor controvertido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abusividade dos juros remuneratórios se caracteriza quando a taxa contratada supera em mais de uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme fixado pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS.

A taxa de 2,7% ao mês pactuada excede em mais de uma vez e meia a taxa média de 1,05% ao mês vigente à época da contratação (março/2024), o que evidencia a probabilidade do direito da agravante.

O perigo de dano resta configurado diante da iminência de inscrição da agravante em cadastros restritivos de crédito, mesmo quando discutida judicialmente a legalidade dos encargos.

O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 impõe ao devedor o pagamento do valor incontroverso diretamente à instituição financeira e o depósito judicial da parte controvertida, compatibilizando o efeito liberatório da consignação com a vedação à negativação.

A jurisprudência desta Corte admite a tutela provisória condicionada ao adimplemento das parcelas incontroversas e ao depósito das controvertidas, assegurando a abstenção da negativação do nome do devedor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CPC/2015, art. 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 271.214/RS, Rel. Min. Menezes Direito, Rel. p/ Acórdão Min. Ari Pargendler, DJ 04.08.2003; STJ, REsp nº 1.036.818/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 20.06.2008; STJ, REsp nº 971.853/RS, Rel. Min. Pádua Ribeiro, 4ª Turma, DJ 24.09.2007; TJBA, AI nº 8019737-37.2020.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, pub. 09.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021962-54.2025
.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JAC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
e como apelad
o

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar

parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06